Tribunal: CARF
Processo: 10825.720214/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720214/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.631 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
JOSE ROBERTO OZELIERO SPOLDARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE
DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração
Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em
nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não
comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a
autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade
quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao
sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o
lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da
autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720214/2011-17
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.631 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720214/2011-17

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Iniciou-se em fevereiro de 2010 com o Termo de Início de Ação Fiscal (fls. 03-
04) referente ao ano-calendário de 2008 para que o Contribuinte Recorrente apresentasse:
I) Extratos mensais dos gastos efetuados com CARTÃO DE CRÉDITO no decorrer do
ano calendário, 2008, acompanhados dos comprovantes de pagamento das faturas
respectivas;
II) Planilha (valores mensais), acompanhada dos devidos documentos comprobatórios,
contendo todos os recursos/origens auferidos pelo sujeito passivo, no período de
01.01.2008 a 31.12.2008;
III) Planilha (valores mensais), acompanhada dos devidos documentos comprobatórios,
contendo todos os dispêndios/aplicações efetuados pelo sujeito passivo no período de
01.01.2008 a 31.12.2008;
IV) Comprovante da- entrega da Declaração de Ajuste Anual do Exercício 2009 (ano
calendário 2008).

Intimado em 03/03/2010 (AR de fl. 06), o Contribuinte solicitou prorrogação de
prazo, e posteriormente apresentou justificativa e documentos (fls. 12-23).
Requerido mais prazo, o Contribuinte apresentou justificativa e documentos (fls.
31-108).
Destes, o Contribuinte foi novamente intimado (AR de fl. 110) para apresentar os
documentos relativos aos anos-calendários 2007, 2008 e 2009 (fl. 109):
a) extratos bancários de suas contas-corrente mantidas junto aos Bancos Nossa Caixa
S/A, Santander S/A e Brasil S/A, correspondentes à movimentação financeira ocorrida
entre 01/01/2007 e 31/12/2009;
b) extratos de suas aplicações financeiras (poupança, renda fixa, fundo de investimentos
etc), referentes ao período compreendido entre 01/01/2007 a 31/12/2009;
c) faturas dos cartões de crédito cujos pagamentos foram efetuados entre 01/01/2007 a
31/12/2009 e os respectivos comprovantes de pagamento;
d) documentos referente aquisição do veículo Citroen Picasso, ano 2007, modelo 2008,
placa DWF3203, cor prata, chassi 935CHRFN08B523225 (Nota Fiscal, contrato de
financiamento e comprovantes dos valores pagos efetuados até 31/12/2009);
e) contrato de compra e venda e escritura do terreno situado a Rua Alfredo Fontão, em
Bauru/SP, adquirido de Victor Alfredo Dotto de Rosis em 03/09/2009 e comprovantes
dos pagamentos efetuados.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.631 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720214/2011-17

Requerida a concessão de prazo e deferida, o Contribuinte permaneceu inerte,
vindo o Delegado da Receita Federal emitir a Requisição de Informações Sobre Movimentação
Financeira (fls. 121-124).
Obtidos os extratos, o Contribuinte justificou empréstimo junto a seu pai, porém
teria deixado de declarar junto ao Fisco, visto que sua renda era abaixo do teto de isenção (fl.
149).
Ato contínuo, o Contribuinte foi intimado a identificar os depósitos/créditos
especificados no demonstrativo elaborado pela fiscalização (fls. 150-154). Dado o silêncio, o
Contribuinte foi reintimado, e reafirmou que tais valores foram decorrentes de empréstimos
feitos com seu pai (fl. 172).
Ato contínuo foi lavrado o auto de infração (fls. 223-232), acompanhado do
Termo de Verificação e Conclusão Fiscal (fls. 233-242) contra o Contribuinte que, intimado em
11/03/2011 (AR de fl. 244), apresentou impugnação (fls. 248-265).
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador/BA (DRJ/SDR), por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, conforme
ementa do acórdão no 15-35.615 (fls. 270-275):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o responsável,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado via edital de fl. 283, o Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 289-
301), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 289-301) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, dele tomo conhecimento.

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.631 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720214/2011-17

Do Mérito
Da Nulidade da Autuação por Irregularidade na Obtenção das Informações Financeiras –
Sigilo Bancário
O Recorrente requer seja reconhecida a nulidade por quebra do sigilo bancário
sem o prévio controle jurisdicional.
Não assiste razão ao Recorrente. Aliás, o Contribuinte não aponta quaisquer
vícios efetivos no procedimento, limita-se a afirmar que não houve prévia autorização dada pelo
Poder Judiciário, o que, após consolidação de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
entende-se não ser necessário.
A Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) adveio do
fato de ter deixado o contribuinte de apresentar os documentos bancários solicitados pela
fiscalização, descumprindo o dever de prestar os esclarecimentos e as informações exigidas, em
desrespeito ao disposto nos arts. 927 e 928 do RIR/99, vigente à época, in verbis:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei n.o 2.354, de 1954, art. 7.o).

Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei n.o 5.844, de 1943, art. 123,
Decreto-Lei n.o 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2.o, e Lei n.o 5.172, de 1966, art.
197).

Apenas diante da não apresentação dos dados solicitados, foi emitida a RMF
direcionada a instituição financeira, estando a fiscalização amparada no procedimento do art. 6.o
da Lei Complementar n.o 105/2001 e art. 3.o do Decreto n.o 3.724, de 2001.
Veja-se que ao solicitar às instituições financeiras os extratos bancários do
contribuinte, a autoridade administrativa utiliza os meios e instrumentos de fiscalização
colocados à sua disposição pelo ordenamento jurídico para que a ação fiscal possa ter eficácia.
Deste modo, não se pode entender como nulo o procedimento que observa as diretrizes legais.
A Constituição Federal, em seu art. 145, § 1.o, confere poderes ao Fisco para
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e
atividades econômicas do contribuinte. Acrescente-se que o art. 197, inciso II, do Código
Tributário Nacional, prescreve que, mediante intimação, as instituições financeiras são obrigadas
a prestar à autoridade administrativa tributária todas as informações de que disponham com
relação a bens, negócios ou atividades de terceiros.
De mais a mais, o sigilo bancário é preservado dentro do processo administrativo
fiscal, somando-se ao sigilo fiscal. Aliás, o Decreto n.o 3.724, de 2001, que regulamentou o art.
6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece em seus artigos 8.o, 9.o e 10, parágrafo único,
a obrigatoriedade de preservação do sigilo fiscal por parte dos servidores e as penalidades pelo
seu descumprimento.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.631 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720214/2011-17

Desta forma, não há nulidade no procedimento, pois os extratos bancários são
válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento, conforme acima delineado, ademais, repita-
se, o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu que o
art. 6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece requisitos objetivos e o translado do dever
de sigilo da esfera bancária para a fiscal não é inconstitucional.
Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, não exige prévia autorização do Poder Judiciário.
Ainda, a identificação dos motivos que ensejaram a autuação e os aclaramentos
efetivados pela fiscalização afasta a alegação de nulidade, especialmente pela oportunização do
direito de manifestação do contribuinte.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou a infração
imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento
com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa,
competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, não torna o ato nulo, mas
sim passível de enfrentamento das razões recursais no mérito.
Sem razão ao Recorrente neste capítulo, assim rejeito.

Dos Depósitos Bancários
De acordo com o relatório fiscal, o auto de infração se deu em decorrência da
omissão de rendimentos recebidos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Visto que o mérito deste feito é sobre a incidência de imposto de renda sobre
valores recebidos em conta corrente, e não declarados, antes de adentrar na análise dos fatos e
direito de recurso, discorro a previsão legal.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como
fundamento legal o artigo 42 da lei no 9.430 de 1996. Trata-se de uma presunção legal de
omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem
destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.631 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720214/2011-17

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários da Contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Com clareza os preceitos definidos pelo artigo 36, da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Para concluir, segue o entendimento da Câmara Superior do CARF:
Numero do processo: 10880.735707/2011-97
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Apr 24 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon May 27 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
IDENTIFICAÇÃO
DO
DEPOSITANTE.
INSUFICIÊNCIA. Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, não
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.631 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720214/2011-17

basta a identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza
da operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
Numero da decisão: 9202-007.787
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Patrícia da Silva
e Ana Paula Fernandes, que lhe negaram provimento. Votou pelas conclusões o
conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta
Cardozo - Presidente em Exercício. (assinado digitalmente) Ana Cecília Lustosa da
Cruz - Relatora Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Pereira de
Pinho Filho, Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes,
Miriam Denise Xavier (suplente convocada), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ

Por fim, destaco o Enunciado de Súmula CARF no 26, que:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Verifica-se, então, que a lei, ao prever a hipótese de incidência, não estabeleceu o
requisito de se comprovar que aos depósitos correspondem alterações patrimoniais positivas do
contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato gerador, a existência de depósitos de origem não
comprovada.
Feitas as considerações legais, ao analisar o recurso voluntário, tem-se que o
Contribuinte alega impossibilidade de identificação individualizada dos depósitos/créditos em
suas contas, assim como reafirma tratar-se de empréstimo financeiro junto a seu pai.
Quanto às alegações, reporto-me ao fundamento do acórdão atacado (fls. 274-
275):
Para comprovar depósitos realizados em suas contas bancárias, no total de R$
856.387,04, o contribuinte alega que a origem de todos os depósitos, base da omissão de
rendimentos, foram três empréstimos feitos por seu pai, um em cada ano-calendário, no
total de R$ 393.000,00, com a seguir indicado.
[...]
Alega ainda ser suficiente para comprovar a origem as declarações de ajuste anual
retificadoras transmitidas por seu pai, onde relacionados os empréstimos porque entre
ascendente e descendente é pacífico o entendimento jurisprudencial de que não é
necessário comprovar o trânsito dos recursos entre eles.
Tal alegação não procede porque o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, observa-se mais
uma vez, atribui expressamente ao titular da conta bancária a obrigação de comprovar,
individualizadamente, a origem dos depósitos através de documentação hábil e idônea,
sem eximir desta obrigação qualquer pessoa, em virtude de qualquer vínculo, seja
comercial, seja pessoal ou mesmo relação de parentesco direta com o alegado
depositante. Ademais, como já explicitado pela fiscalização, os referidos empréstimos
foram declarados apenas nas retificadoras transmitidas em 2010, no curso da ação fiscal
contra o contribuinte, com o intuito de respaldar supostos empréstimos com valores
globais inferiores aos totais anuais de depósitos sem comprovação de origem.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.631 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720214/2011-17

Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, mantendo-se o
lançamento.

Conclusões
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital